Tribunal: TJDFT
Processo: 0726891-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRAZER CONSIGO E MANTER EM DEPÓSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação dos policiais se deu em decorrência de fundados indícios da prática de crime de tráfico de drogas. Portanto, existindo fundadas razões a justificar o ingresso dos policiais no domicílio do recorrente, não há falar-se em nulidade.
2. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito, não se contempla a tese absolutória.
3. Deve ser mantido monitoramento eletrônico quando não ocorreram novos fatos capazes de justificar a revogação, após a decisão proferida em sede de habeas corpus, A relevante quantidade de entorpecente impõe a fixação de medida cautelar diversa da prisão.
4. Apelação conhecida e desprovida.